Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Considerando as informações da agravada quanto à juntada de acordo extrajudicial nos autos de origem, e tendo em vista as disposições dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. a se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da possível perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator